Tribunal: TCU
Processo: 025.014/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1233/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, dando conta do possível descumprimento da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea/RS), ao mesmo tempo que solicita a entrega de documentos e a realização de auditoria na entidade. Considerando que, por meio do Acórdão 2483/2018-TCU-Plenário , o Tribunal não conheceu da presente denúncia; Considerando que, por meio do subitem 9.2 do mencionado Acórdão o Tribunal decidiu: "9.2. apensar os presentes autos ao processo apartado eventualmente constituído em relação ao Crea/RS em atendimento ao subitem 9.3.1 do Acórdão 1877/2018-TCU-Plenário ;" Considerando as informações constantes da instrução elaborada no âmbito da SecexTrabalho (peça 18), dando conta de que, ao dar cumprimento ao disposto no subitem 9.3.1 do Acórdão 1877/2018-TCU-Plenário , o Crea/RS não foi objeto de formação de processo apartado; Considerando que, consequentemente, conforme proposto pela SecexTrabalho, o processo encontra-se apto a ser encerrado, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em determinar, com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, o arquivamento dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 025.014/2017-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.7. Representação legal: não há.